Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-97.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ARBITRADOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração foram opostos por H Plus Administração e Hotelaria Ltda. – ME ao acórdão que negou provimento aos recursos inominados interpostos por MB Engenharia SPE 053 S.A. e Waldir Silva. Sustenta a embargante que acórdão incorreu em omissão ao deixar de condenar MB Engenharia SPE 053 S.A. ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
2. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 63855349).
3. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
4. No caso, a omissão apontada deve ser sanada, porquanto o patrono da embargante, H Plus Administração e Hotelaria Ltda. – ME, tem direito aos honorários de sucumbência.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. ACOLHIDOS com efeitos infringentes para condenar MB Engenharia SPE 053 S.A. ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da H Plus Administração e Hotelaria Ltda. – ME, fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).